Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709120-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: SAMIRAH CHRISTINE CORTES VIEIRA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702114-22.2021.8.07.0014, proposta em desfavor da Agravante por SAMIRAH CHRISTINE CORTES VIEIRA COUTO, representada por seu genitor ADSON MARCELO VIEIRA COUTO, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, indicado para o tratamento da Autora, ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO S. C. C. V. C., neste ato representada por seu genitor ADSON MARCELO VIEIRA COUTO, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência para ‘determinar à requerida, que autorize e custeie a cirurgia da autora de mamoplastia redutora’ (ID: 86374992, p. 10, alínea ‘a’). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, por estar acometida de moléstia (‘gigantomastia grau IV’), foi-lhe prescrita intervenção cirúrgica, a qual restou negada, sob a justificativa de ausência no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS, motivo porque, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em epígrafe. Com a inicial vieram os documentos de ID: 86377552 a ID: 76374993. Após intimação do Juízo (ID: 86378598 e ID: 86691474), a parte autora promoveu as emendas de ID: 86672055 a ID: 86672059 e ID: 86694212. É o breve relatório. Fundamento e decido. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de ‘limitação da profundidade’ da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) acostou relatórios prescritos por médicos especialistas esclarecendo a necessidade da terapêutica indicada (ID: 86377547 e ID: 86377546), (ii) com recusa expressa da parte ré (ID: 86374994 e ID: 86374993). O perigo de dano resta evidenciado no quadro clínico apresentado, considerando que a ‘paciente se queixa de grande lombalgia e cervicalgia, além de dificuldades de convívio social e uso de vestimentas’ (ID: 86377547). Ressalto, ainda, em análise superficial, que, ‘a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante’ (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, ademais, assente entendimento no c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento a ser utilizado pelo paciente, a seguir: ‘(...) Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)’ (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o procedimento de ‘redução mamária e diminuição da sobrecarga sobre a coluna dorsal’, com estrita observância aos relatório médico acostado ao feito (ID: 86337547). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitado, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se a audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao órgão do Ministério Público, a teor do disposto no art. 178, inciso II, do CPC/2015. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré junto ao Banco de Certidões do CEMAN (Central de Mandados) e, após, nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. GUARÁ, DF, 22 de março de 2021 18:23:04.” Alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não há urgência ou emergência que justifique o deferimento da medida em tutela provisória de urgência. Ressalta que os relatórios médicos apresentados não apontam a existência de urgência para a realização do procedimento cirúrgico, notadamente porque indicam que a dorsalgia é permanente e acomete a Autora há longa data. Sustenta que, ademais, o procedimento cirúrgico pretendido é uma cirurgia plástica estética cuja exclusão de cobertura encontra amparo na Lei n.o 9.656/98 (art. 10, II), no Rol de Procedimentos da ANS (art. 20, § 1o, II) e no contrato de plano de saúde firmado entre as partes (Tema IV – Exclusões de Cobertura). Discorre acerca de dificuldades para a realização do procedimento cirúrgico em razão da pandemia de COVID-19 e das medidas governamentais levadas a efeito em razão da referida crise sanitária. Por fim, assevera que a tutela provisória de urgência também não pode ser deferida em razão da irreversibilidade, já que a Agravada não possui recursos financeiros para ressarcir a Agravante pelos custos do procedimento. Subsidiariamente, defende a necessidade de prestação de caução para garantir a reversibilidade da decisão. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para que seja determinada a prestação de caução pela Agravada. Preparo regular (Num. 24449710 e 24449711). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702114-22.2021.8.07.0014, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, indicado para o tratamento da Autora, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, em primeiro lugar, diversamente do que afirma a Agravante, o procedimento cirúrgico litigioso, tendo em vista as informações contidas nos relatórios médicos apresentados com a petição inicial, em princípio, não se qualifica como eminentemente estético, haja vista que a Agravada, em decorrência da hipertrofia mamária bilateral em questão, sofre de dorsalgia e cervicalgia constantemente, além complicações ortopédicas na região dos ombros (Num. 86377546 do Feito originário). O referido quadro, salvo melhor juízo, confere a urgência necessária ao deferimento da medida, tal qual veiculado na decisão ora fustigada. Por seu turno, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Assim, o seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da parte Ré, ora Agravante, quanto à cobertura do procedimento cirúrgico vindicado, qual seja, MAMOPLASTIA REDUTORA, indicado para o tratamento do problema de saúde da Autora, ora Agravada. Nesse descortino, deve-se sobrelevar os princípios basilares da sociedade política brasileira, insculpidos em sua Magna Carta de 1988, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, mesmo que em detrimento de eventuais direitos patrimoniais. Registre-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. Nesse sentido, com a devida ressalva ao entendimento desta Relatoria quanto à não configuração de danos morais e casos de simples negativa de cobertura com base no contrato, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA CIRÚRGICA. DANO MORAL. 1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. A cirurgia de redução de mama com fim de evitar a dor intensa e limitante na coluna vertebral e cervical, bem como nos ombros da autora, tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. 3. A operadora deve ressarcir as despesas suportadas pela paciente com a realização do procedimento, além de compensar o dano moral, in re ipsa, decorrente da recusa de cobertura. O valor arbitrado a este título - R$ 2.000,00 - não comporta redução, sob pena de tornar-se desproporcional e irrisório.” (Acórdão 1108460, 20170510032408APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: 349/358) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação contra sentença em ação de obrigação de fazer e indenizatória, que julgou procedentes os pedidos de condenação da ré ao custeio de cirurgia de redução de mamas e indenização por danos morais decorrentes da recusa à cobertura do tratamento. 1.1. A apelante pleiteia a reforma do decisium, para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Assevera que a Lei 9.656/98 não apresenta qualquer dispositivo que obrigue as seguradoras a custearem cirurgia plástica aos segurados. Aduz, ainda, que a cobertura para esse tipo de assistência é expressamente excluída nas Condições Gerais da Apólice. Por fim, pede o improvimento do pedido de condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado. 2. Com razão diz a sentença: ‘Pela análise detida dos relatórios elaborados por três profissionais da área médica (cirurgia plástica e ortopedia) não resta dúvida de que cirurgia de redução de mama pleiteada pela autora não é meramente estética, como afirma a requerida, e sim reparadora e tem o objetivo de assegurar a sua integridade física e a sua saúde. Por esta razão, considerando que o rol da ANS não é exaustivo, mas se limita a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde, não cabe ao plano de saúde delimitar o tratamento para as doenças objeto da cobertura contratual. O tratamento adequado é da alçada do médico, que assiste o paciente’. 3.Precedente: ‘A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. (...)’ (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/02/2016). (...). 6.Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com base no §11 do art. 85 do CPC. 7.Recurso improvido.” (Acórdão 1054243, 20161610117174APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 206/214) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS. CONTRATO DE ADESÃO. REDUÇÃO DE MAMA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. DORSALGIA E LOMBALGIA. CIRURGIA NÃO ESTÉTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os contratos de assistência à saúde são amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo motivados por seus princípios, devendo seus limites e condições serem analisados com maior abrangência, sobretudo por se tratar de contrato de adesão. 2. No caso, foi comprovada hipertrofia mamária, responsável pela dorsalgia e lombalgia, com subsequente produção de dor intensa e limitante na coluna vertebral e ombros da autora, restringindo suas atividades físicas, mesmo após extenso tratamento fisioterápico, o que demonstra, de fato, que o procedimento reparador é indispensável à saúde da autora. 3. Comprovado que a cirurgia de redução de mamas indicada à autora não apresenta caráter estético, a imposição de obstáculo nas hipóteses em que a cobertura é obrigatória viola a função social do contrato, colocando a consumidora em extrema desvantagem perante a seguradora de assistência à saúde. Por conseguinte, constitui obrigação da operadora do plano de saúde fornecer o reportado procedimento cirúrgico preceituado pelos médicos. 4. O valor fixado a título de multa coercitiva no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), fl. 44v, reveste-se de razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto e à finalidade coercitiva da multa, notadamente porque a cirurgia foi inicialmente orçada em R$14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 1%,totalizando 11% do valor atualizado da causa, conforme regra do § 11 do art. 85 do CPC.” (Acórdão 1050629, 20160510102182APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: 301/312 - grifei) Na mesma linha de orientação, transcreve-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA CARACTERIZADA. DEVER DA OPERADORA DE INDENIZAR A USUÁRIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL AFASTADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação indenizatória c/c compensação de dano moral ajuizada em 22/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/03/2020 e atribuído ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) o cerceamento de defesa; (ii) a obrigação de a operadora de plano de saúde indenizar a beneficiária pelas despesas com a realização de cirurgia, após recusar a cobertura do procedimento; (iii) a configuração e o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que a avaliação quanto à necessidade e à suficiência das provas demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na súmula 7/STJ, bem como que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória. 4. Nos termos do § 4o do art. 10 da Lei 9.656/1998, a amplitude da cobertura assistencial médico-hospitalar e ambulatorial, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, é regulamentada pela ANS, a quem compete a elaboração do rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, da Organização Mundial de Saúde - OMS, respeitadas as segmentações assistenciais contratadas. 5. O Plenário do STF reafirmou, no julgamento da ADI 2.095/RS (julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), que ‘o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência’, razão pela qual os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e o CDC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. 6. Conquanto o art. 35-G da Lei 9.656/1998 imponha a aplicação subsidiária da lei consumerista aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de plano de saúde, a doutrina especializada defende a sua aplicação complementar àquela lei especial, em diálogo das fontes, considerando que o CDC é norma principiológica e com raiz constitucional, orientação essa que se justifica ainda mais diante da natureza de adesão do contrato de plano de saúde e que se confirma, no âmbito jurisdicional, com a edição da súmula 608 pelo STJ. 7. Quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais (art. 10, § 4o, da Lei 9.656/1998), não cabe ao órgão regulador, a pretexto de fazê-lo, criar limites à cobertura determinada pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor, frustrando, assim, a própria finalidade do contrato. 8. O que se infere da leitura da Lei 9.656/1998 é que o plano-referência impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor e excepcionadas apenas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10, de modo que qualquer norma infralegal que a restrinja mostra-se abusiva e, portanto, ilegal, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 9. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão. 10. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde. 11. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar - com ou sem obstetrícia - e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou pós-pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir. 12. Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo. 13. A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; cria um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida. 14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. 15. Hipótese em que a circunstância de o procedimento não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde, não é apta a autorizar a operadora a recusar o seu custeio, sobretudo considerando que a cirurgia prescrita para a recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no art. 10 da Lei 9.656/1998. 16. Ausente a indicação no acórdão recorrido de que a conduta da operadora, embora indevida, tenha agravado a situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela recorrida, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, ou ainda de que a recorrida se encontrava em situação de urgente e flagrante necessidade de assistência à saúde, deve ser afastada a presunção do dano moral. 17. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1876630/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 31 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador